Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS IMATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos proferida em ação ajuizada em face de instituição financeira, contra a qual se alega falha na prestação do serviço e violação do dever de informação na oferta de investimento em debêntures emitidas pela empresa Light S.A., bem como se postula a declaração de invalidade do contrato de aplicação financeira, a recomposição integral do patrimônio investido e a reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) em 21.09.2021, a parte autora aplicou recursos em debêntures emitidas pela LIGHT S.A., ativo “LIGHA9”, com vencimento em 15.07.2025, indexadas ao IPCA, por intermédio do Banco do Brasil S.A; (ii) a operação foi conduzida por meio de contato com o gerente e formalizada em nota de negociação que identifica a emissora, a natureza do título e registra alertas quanto à ausência de garantia do FGC, ao risco de iliquidez e ao caráter meramente indicativo da taxa de remuneração; (iii) a parte autora afirma ter sido induzida a acreditar que se tratava de aplicação de “renda fixa segura”, compatível com seu perfil conservador, sem adequada explicação sobre os riscos do produto e sem transparência quanto à situação econômico-financeira da emissora; (iv) na petição inicial, o autor sustenta prejuízo relevante derivado da oscilação negativa da debênture, indicando posição atual de R$ 91.350,00 e valor inicial investido (aplicação inicial em debêntures LIGHT) de R$ 211.793,40.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) ocorreu (ou não) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, sem a produção dos áudios das negociações; (ii) ocorreu falha na prestação do serviço bancário e violação do dever de informação na oferta das debêntures da LIGHT S.A., com consequente dever de recomposição patrimonial; (iii) a frustração do investimento configura dano extrapatrimonial reparável; e (iv) o percentual de 12% fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido ao patamar mínimo legal de 10%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova requerida (áudios da negociação) para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica entre investidor e instituição financeira em operação de investimento em debêntures possui natureza contratual e de consumo, de modo que se aplicam simultaneamente o Código Civil, que impõe a função social do contrato e a observância da boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422), e a Lei no. 8.078/1990, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e o dever de informação adequada e clara quanto às características e riscos do produto (art. 6o, III), sem, contudo, transformar o banco em garantidor do resultado econômico da aplicação.
6. As debêntures constituem títulos de crédito privados de renda fixa, que sujeitam o investidor a riscos de crédito, de mercado e de liquidez, não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos – FGC e podem sofrer deságio ou oscilação de valor conforme as condições econômicas, características que são inerentes ao próprio produto e que, quando regularmente informadas, integram a álea natural do negócio, não caracterizando defeito na prestação do serviço.
7. Uma vez que a nota de negociação da operação registra que o investidor adquiriu, em 21.09.2021, debênture emitida pela LIGHT S.A. (código “LIGHA9”), com vencimento em 15.07.2025 e indexada ao IPCA, identifica expressamente a emissora, ressalta a ausência de garantia do FGC, alerta para o risco de iliquidez e possível deságio na venda antecipada, esclarece que o Banco do Brasil S.A. atua apenas como intermediário e assinala que a taxa indicada é mera projeção, sem promessa de rendimento garantido, bem de ver que a instituição financeira cumpre o dever de informação e não pratica ato ilícito nem induz o consumidor em erro quanto à natureza e aos riscos da aplicação.
8. Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes de desvalorização do título ou de risco de crédito da emissora, consubstanciados na diferença entre o valor inicialmente investido (R$ 211.793,40) e a posição posterior da aplicação (R$ 91.350,00 em 02.11.2024), decorrem da própria dinâmica do mercado e da escolha do investidor por título privado sujeito a risco. Ausente nexo causal entre a conduta do intermediário financeiro e o insucesso do investimento, o que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.
9. O dano imaterial exige relevante lesão a direitos da personalidade, nos termos dos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil, não se configurando pela mera frustração de expectativa de rentabilidade ou pelo risco de perda de parte das economias decorrente de investimento em debêntures regularmente contratado, sem prova de conduta ilícita do banco.
10. Os honorários de sucumbência devem ser concretamente redimensionados para 10% (CPC, art. 85, § 2o), pois a matéria jurídica controvertida não guarda complexidade, a matéria fático-probatória é simples (prova eminentemente documental) e a demanda teve célere tramitação. No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Código Civil, arts. 12, 186, 421, 422, 475 e 927; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), arts. 6o, III, e 14, caput e § 3o; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370, 373, I e II, 487, I, 85, caput, §§ 2o e 11, e 932, III; Lei no 6.385/1976, art. 2o, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423845, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 17.05.2022, DJe 31.05.2022; TJDFT, Acórdão 1757771, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 20.09.2023, DJe 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 2046226, Rela Juíza Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17.09.2025, DJe 29.09.2025; TJDFT, Acórdão 1893155, Rel. Des. João Egmont, SegundaTurma Cível, j. 17.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1942067, Rela Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 21.11.2024.